Tribunal: TJBA
Processo: 8000710-62.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000710-62.2021.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARILEDE FIGUEREDO NEVES

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO INDIVIDUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Belmonte/BA, que julgou procedentes os pedidos formulados por Marilede Figueredo Neves em ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as provas genéricas produzidas nos autos têm o condão de demonstrar que o imóvel da parte autora foi efetivamente atingido pela interrupção do fornecimento de energia elétrica e que os danos alegadamente suportados justificam a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais exige a comprovação mínima do dano efetivamente suportado, não bastando meras alegações genéricas ou provas coletivas para caracterizar o direito à reparação.

A autora não demonstrou ter sido pessoalmente afetada pela interrupção no fornecimento de energia, nem comprovou eventuais prejuízos, limitando-se a juntar documentos de caráter coletivo e noticiário midiático, que, inclusive, não noticiam a alegada interrupção no distrito de Boca do Córrego.

A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a suposta interrupção e dano efetivo impede a responsabilização civil da concessionária, a teor do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, art. 186; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes no voto analisado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº 8000710-62.2021.8.05.0023
, em que figura como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARILEDE FIGUEREDO NEVES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-237